Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715953-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. RECORRIDO: MARLUCE MARIA REZENDE CAVALCANTE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. CID K460. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. PRETENSÃO DE RÉU PARA SE RECONHECER A LEGITIMIDADE DO CORRÉU E REINTEGRAÇÃO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO ASSENTADA EM NEGATIVA DE COBERTURA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS. FATO NÃO CARACTERIZADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Um réu não exerce pretensão em face de outro. A legitimidade para recorrer quanto à exclusão de um dos corréus do polo passivo é exclusivamente da parte autora. Ao outro réu é indiferente o desfecho da lide em relação ao litisconsorte, se não apresentou denunciação ou chamamento ao processo, conforme o caso. 2. Pelo princípio da distribuição estática do ônus da prova, consagrado nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao autor incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão inicial. E no caso, não houve pedido ou inversão ex officio, tendo permanecido o ônus da prova com a parte requerente. 3. Ademais, a possibilidade de aplicação do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova e sua inversão encontra óbice, quando for impossível ou extremamente difícil o réu provar que não houve o aperfeiçoamento do fato constitutivo do direito do requerente. No caso, a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar a negativa da cobertura pela operadora do plano de saúde. 4. Uma vez evidenciado o direito da apelada ao reembolso com as despesas médico-hospitalares, as quais foram devidamente comprovadas, impõe-se o ressarcimento integral desses gastos pela operadora do plano de saúde. 5. Se a questão que amparou a pretensão de reparação do dano moral envolveu apenas e tão somente o reembolso das despesas com a cirurgia suportada pelo beneficiário do plano de saúde, que se utilizou de hospital fora da rede credenciada ou referenciada, para a realização de cirurgia de emergência ou urgência, afasta-se a caracterização do ato ilícito necessário. 6. A situação vivenciada pela demandante, embora desagradável, não ultrapassou os limites dos transtornos habituais da convivência em sociedade. O descumprimento ou cumprimento irregular da obrigação não é capaz de causar abalo psíquico superior ao que revela sua análise à luz do homem médio e a experiência comum. 7. Os juros moratórios possuem como termo a quo a citação, uma vez que consiste em responsabilidade contratual (artigo 405 do Código Civil). 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005